Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEX BONFIM FREIRE E IZABEL CRISTINA DOS REIS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0005404-92.2001.8.11.0041, cujo objeto é a Contrato de Compra e Venda com Hipoteca de 1o Grau e Outras Avenças n. 2608-3, proposta por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO e BANCO BRADESCO S/A, INDEFERIU o pedido de desbloqueio dos valores das contas dos Agravantes, bem como indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Em síntese, alegam os Agravantes que a decisão merece reforma, pois foi apresentada a Carteira de Trabalho e Previdência Social, que faz prova de que a Executada não possui vínculo empregatício (encontra-se desempregada desde 2017, pois a empresa em que ela trabalhava faliu), e também que o Executado trabalha como autônomo em representação comercial, então não pode apresentar extrato atualizado do órgão da categoria profissional onde é registrado, simplesmente porque com a pandemia a situação agravou-se e ele sequer tem honrado com as mensalidades do respectivo órgão, o que serve como desculpa para que o órgão não emita o extrato.
Defende que o pedido de justiça gratuita comporta o deferimento, pois presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira.
No tocante ao indeferimento do desbloqueio dos valores em conta, (R$ 6.190,24 bloqueado no Banco Santander e R$ 10,16 do Banco Nubank), destaca que eles são impenhoráveis, à luz do artigo 833 do CPC, pois se trata de ganhos auferidos como trabalhador autônomo, correspondendo à remuneração, salário.
Argumenta que os valores são os únicos recebidos pela família para a sua manutenção, derivada de comissões do Sr. Alex Bonfim Freire, que é representante comercial, destacando-se a dificuldade do momento, em que quase não há produção indistrial e/ou comercial de venda.
Defende, preliminarmente, a inexistência de documento essencial para a ocupação do polo ativo da execução – e de instrumento procuratório do Bradesco ou do HSBC para os advogados que estão postulando e/ou fazendo substabelecimento no processo, os quais são advogados do Escritório Ernesto Borges, que atua para o Bradesco.
Argumenta que não existe intimação ou citação do executado; “(...) que não houve a amortização das 95 parcelas que foram pagas, de acordo com a quantia que foi paga, mas fez a amortização da parcela pura, pelo valor dos novos cálculos, o que é inaceitável, porque subtrai uma porção do patrimônio dos executados, correspondente à diferença entre a quantia paga, que é maior, e a quantia calculada, porque adota um sistema crescente de cálculo das prestações, considerando como a amortização a parcela pura da prestação calculada nos novos cálculos”. Entretanto, nos Embargos do Devedor, processo n. 2375/2008, foi apurado uma quantia devida, através da aplicação dos provimentos judiciais já obtidos e transitados em julgado, que considera as prestações pagas, e o número limite contratado de prestações, que é 120, e, é claro que esse cálculo, já foi homologado por decisão prolatada nos Embargos do Devedor e acostados ao presente processo de execução”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 10)
Aponta, portanto, que os cálculos apresentados são unilaterais e subvertem a coisa julgada constituída, nos autos de Embargos do Devedor (proc. 140/01), embargos do devedor, apenso à execução, e correspondem a uma planilha do HSBC que está arquivada no cartório.
Menciona que “(...) os cálculos que deveriam ter sido feitos, na atualidade, é apenas a atualização monetária, da quantia total apurada pelo Perito, nos cumprimentos das decisões no processo de embargos do devedor, e foram ignorados pelo suposto exequente Bradesco, conforme se vislumbra, já que recalculou o contrato desde o início, sob uma alegação tola de que “porque recalculou para excluir os juros compostos, por determinação dos provimentos judiciais, a amortização da prestação pura, ficou menor e aumentou o saldo devedor, isto porque pensa que todo mundo é idiota, e cai nesse jargão de que,” não reclame porque se o fizer vai acabar pagando mais” , é o que eles fazem, fingem que calculou correto, e afirmam que fizeram isso, e só aumentou porque “tiveram que recalcular por culpa do mutuário”, esses são os escritórios que fazem cálculos para os bancos, mudam de sistema, mas o sistema é sempre de juros compostos, mudando o crescente para decrescente e vice e versa, ignorando completamente os provimentos judiciais, como se não existisse coisa julgada ou como se ela não fizesse lei entre as partes, e não existisse esse instituto cogente. E ainda, está sendo calculado honorários advocatícios integrais, quando os honorários de sucumbência já foram pagos na época em que a Juíza intimou o executado, conforme guia de depósito judicial Processo: 2008/2375 - ID 08124000000167352 e comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 5.394,67, já inclusos no processo, mas o BRADESCO sequer se manifestou sobre isso. Esse procedimento afronta o princípio do devido processo legal, afronta a coisa julgada, que faz lei entre as partes, afronta o direito à defesa do patrimônio, da proporcionalidade, da isonomia, e da lealdade processual”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 11)
Salientam que “(...) o executado somente foi intimado quando da penhora, através do DJE, foi intimada esta advogada, e nunca fui intimada especificamente para falar sobre as planilhas apresentadas pelo BRADESCO, mas o BRADESCO foi intimado para atualizar a planilha, que primeiramente apresentou, com uma quantia de cerca de 158.000,00, e foi intimado para atualizar e concedido a dilação, além do tempo que o advogado permaneceu inerte após a primeira intimação. Como V. Exa. pode vislumbrar do processo, o executado não foi intimado da entrada do Bradesco no processo de Execução, ele poderia ter sido intimado pessoalmente, intimação esta, que seria mais adequada, pois assim o executado teria ficado ciente do estado do processo. Ou pelo menos, V. Exa. poderia ter intimado essa procuradora, da entrada do Bradesco no processo, ou da substituição do exequente, porque somente assim, estaria sendo respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, acima transcrito. Algumas intimações saíram de um processo com um número que não é novo, mas não era usado, e, por isso era desconhecido o no 0005404-92.2001.8.11.0041, que nunca tinha sido usado antes na execução do HSBC, e esta advogada, não sabia se tratar da ação de execução que sempre utilizava, nas publicações, outros números e não o número único, que agora constatamos estar num único documento do processo de execução”. (ID. Num. 122956477 - Pág. 11 e 12)
Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando a presença dos requisitos que justificam a medida (fumus boni iuris e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – perigo da demora)
Requerem a concessão liminar (tutela antecipada) para reverter a penhora, bloqueio e transferência de R$ 6.201,00 da conta da executada, que foi transferido para a conta única e depois emitido alvará de transferência para o Banco Bradesco, e, também a concessão liminar de gratuidade de justiça, tendo em vista a condição de desempregada da executada e de hipossuficiência econômica e financeira do executado, que trabalho como representante comercial e está vivendo difícil situação pós pandemia.
Ao final, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
D E C I D O
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Primeiramente considero prejudicado o pedido de justiça gratuita em sede recursal, posto que houve o recolhimento das custas deste agravo de instrumento, ressaltando-se que não há, no caso dos autos, neste agravo a condenação por sucumbência.
Em face ao pedido de justiça gratuita no juízo singular, posiciono-me pela necessidade de deferimento, eis que a executada trouxe a sua Carteira de Trabalho, a qual demonstra a sua situação de desempregada. No tocante ao executado, também o considero hipossuficiente, em razão da ausência de demonstração de possibilidade financeira, destacando-se que não há indícios de que os executados ostentam boa saúde financeira.
Assim, por mais que se comungue com o entendimento de que apenas a declaração de hipossuficiência não seja suficiente para o deferimento da justiça gratuita, tem-se que, neste caso, há elementos que apontam a dificuldade financeira.
No tocante à alegação de inexistência de documento essencial para a ocupação do polo ativo da execução – e de instrumento procuratório do Bradesco ou do HSBC para os advogados que estão postulando e/ou fazendo substabelecimento no processo, os quais são advogados do Escritório Ernesto Borges, que atua para o Bradesco, não a considero plausível, primeiro porque se trata de procedimento que pode ser sanado (providência verificada na própria decisão), não havendo, a meu viso, prejuízo à parte Agravante, ao menos quanto a esse aspecto; e segundo porque ocorreu a incorporação do HSBC pelo Banco Bradesco S/A, mostrando-se escorreita a fundamentação acerca da atuação dos advogados do HSBC, devidamente habilitados.
E, por fim, no tocante ao pedido de impenhorabilidade, tenho que há indícios que demonstram que os valores são decorrentes de atividade laboral, correspondente aos ganhos do executado, como representante comercial, tendo em vista que não há como prover manutenção de gastos próprios do dia a dia (mínimo existencial), sem que seja auferidos valores a título de remuneração.
Em razão desses apontamentos, reputo satisfeitos os requisitos para deferir a gratuidade da justiça e também para considerar impenhoráveis os valores existentes nas contas bloqueadas (R$ 6.190,24 bloqueado no Banco Santander e R$ 10,16 do Banco Nubank).
Diante do exposto, defiro a liminar, conforme vindicado.
Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões ao agravo.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator